Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714199-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos autos a Ata de Assembleia que demonstre a ausência de concordância dos condôminos quanto a homologação do acordo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator